Tribunal: TJBA
Processo: 8131483-28.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-01-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8131483-28.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: DANIEL MATA LIMA

Advogado(s)
:
ANDERSON ARAUJO AIRES DOS SANTOS

APELADO: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, CUMULADA COM PRETENSÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO NO SISBACEN/SCR. NOME DO RECORRENTE. LANÇAMENTO. CARÁTER DE CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. PRECEDENTES DO STJ. CONTRATAÇÃO E DÍVIDA COMPROVADAS E INCONTROVERSAS. INSCRIÇÃO REGULAR. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA AO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO MANTENEDOR DO CADASTRO. APELANTE. NOME. CADASTRO. ANOTAÇÃO ANTERIOR. SÚMULA 385, DO STJ. APLICAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO POR PARTE DO RECORRIDO. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA. MANUTENÇÃO. APELO. DESPROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n.
8131483-28.2025.8.05.0001
, em que figuram como litigantes os acima identificados.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.